Tribunal: TJDFT
Processo: 0701021-27.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
des Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0701021-27.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILTON DIONIZIO DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MILTON DIONIZIO DOS SANTOS, contra decisão do juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde do DF, processo n. 0739229-66.2024.8.07.0016, que deferiu parcialmente o pedido de tutela para determinar ao réu a internação do autor em leito de Unidade de Terapia Intensiva de hospital público ou particular, com suporte que atenda às suas necessidades, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Postula o agravante a antecipação dos efeitos da tutela recursal para compelir o Distrito Federal fornecer leito de UTI, em 12h, com suporte que atenda às suas necessidades, nos termos da prescrição médica apresentada. Deixou de recolher o preparo ante o pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Defiro a gratuidade de justiça ao agravante. Anote-se. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.”. Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, trata-se o agravante de paciente cujo relatório médico (ID 59039102) demonstra a necessidade de internação em leito de Unidade de Terapia Intensiva, solicitada em 09/05/2024, pág. 27, para procedimento de implante de marcapasso. Consta dos autos relatório médico atualizado, datado de 13/05/2024, que relata “paciente em gravíssimo estado geral (...) com sérios riscos de vida caso não seja solucionado o quanto antes pois o ritmo tem evolução de mau prognóstico caso não seja tratado (...)” (ID 59039099). Ressalte-se que o paciente é idoso, contando atualmente 70 anos de idade, é cardiopata, tem bradicardia, possui indicação de implante de marcapasso há um mês, com piora progressiva e está internado no hospital DAHER desde 09/05/2024. A fumaça do bom direito está comprovada. A Constituição Federal garante aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, caput) e, ainda, impõe ao Poder Público assegurar a saúde a todos, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196). Esses deveres têm como alvo o atendimento ao direito humano à saúde, consagrado no art. 25, item 1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nessa esteira, é direito de toda pessoa desfrutar o mais elevado nível de saúde física e mental, asseguradas as condições de assistência médica em caso de enfermidade, conforme o art. 12 do Pacto Internacional de Proteção dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Decreto n.o 591/1992). Ademais, o STF já afirmou que a ineficiência administrativa, o descaso governamental com direitos básicos do cidadão, a incapacidade de gerir os recursos públicos, a incompetência na adequada implementação da programação orçamentária em tema de saúde pública, a falta de visão política na justa percepção, pelo administrador, do enorme significado social de que se reveste a saúde, a inoperância funcional dos gestores públicos na concretização das imposições constitucionais estabelecidas em favor das pessoas carentes, não podem nem devem representar obstáculos à execução, pelo Poder Público, notadamente pelo Estado, das normas inscritas nos arts. 5o e 196 da Constituição da República (cf. RE 581.352 AgR). Não se ignora que a destinação de recursos públicos, demasiadamente escassos, instaura situações conflituosas e antagônicas, impondo ao Estado sua superação mediante opções por determinados valores em detrimento de outros, gerando a chamada “reserva do possível”. Todavia, essa não pode ser invocada pelo Estado com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações quando sua omissão puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais, como já afirmou o STF (cf. ADPF 45). Diante dessas premissas, incontroverso que o estado de saúde do agravante é delicado. Nesse quadro, sobressai do laudo médico a urgência da medida, pois o paciente corre risco de morte. Restam demonstrados o “periculum in mora” e o “fumus boni iuris” para justificar a concessão da tutela de urgência, notadamente se indeferimento poderá colocar em risco a própria vida do paciente. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a intimação de Central de Regulação de Internação Hospitalar e do Distrito Federal, para que promovam a internação do paciente em leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) que atenda suas necessidades, preferencialmente na rede pública ou na particular às expensas do DF, mediante sequestro de verbas, no prazo de 72 horas. Em caso de desrespeito à ordem, o cumprimento provisório da tutela se dará em primeiro grau mediante petição apartada. Oficie-se ao Juízo de origem, dispensadas informações. Intime-se, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização do Distrito Federal e a Secretaria Estadual de Saúde/DF para cumprimento, com urgência. Intime-se o Ministério Público. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, em 15 (quinze) dias úteis. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.